Tribunal: TJMT
Processo: 1024880-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024880-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIENE LISBOA DE ALMEIDA - CPF: 020.698.831-16 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1024880-24.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUZIENE LISBOA DE ALMEIDA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DA JUÍZA LEIGA E PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO PARA O NUMOPEDE
– REJEITADA

A recorrente aduz a parcialidade da juíza leiga, alegando que há um pré-julgamento dos processos em razão dos patronos, falta de conhecimento e deslize de fundo ético, eis que a juíza leiga não acosta seu nome completo no projeto de sentença, de onde, eventual ausência de colocação do nome inteiro não traduz em nenhuma ilegalidade, como quer fazer crer o recorrente e, acaso existam ações a tramitar pelo mesmo juizado em nome da juíza leiga como advogada concomitante ao seu exercício, que seja apontado ao magistrado de origem, para eventuais providências cabíveis e até eventual troca de lotação da mesma, mas, isto por si só não invalida o seu trabalho e nem mesmo pode ser lançado contra a mesma, de modo depreciativo, como se observa na peça de recurso.

Nota-se que o pedido, mal formulado, não observa sequer o princípio da dialeticidade, se tratando de meras alegações.

Ademais, a decisão do juiz leigo é um PROJETO DE SENTENÇA, e que se não for homologado pelo juiz togado não tem valor algum, sendo que, a sentença homologada só tem existência no mundo jurídico justamente pelo fato de ter sido validade pelo juiz togado
.

Mera alegação sem nenhuma base de fundamento.

Anoto que, a sentença prolatada é totalmente sustentável.

Portanto, infundada e desnecessária a argumentação, lembrando que os Juizados Especiais atualmente levam a carga de mais de 50% dos processos existentes no Estado de Mato Grosso, com elevadíssimo grau de solução e celeridade, numa média geral, portanto seu valor e o valor de todos que o integram, nas mais variadas funções como peça da engrenagem, são indiscutíveis, e eventual erro (todos são passíveis) são enfrentados pelo recurso, simples assim, sem maiores questionamentos que nada tem a ver com o processo em si, como o fato do nome da juíza leiga estar incompleto na sentença. Não identifico o prejuízo da parte para trazer tal questionamento em recurso. Sendo assim, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrições indevidas nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, nos valores de R$ 69,00(sessenta nove reais), R$ 119,00(cento dezenove reais), R$ 93,00(noventa três reais), R$ 140,00(cento quarenta reais), R$ 150,00(cento cinquenta reais), R$ 180,00(cento oitenta reais) e R$ 182,00(cento oitenta dois reais), sendo desconhecido pelo recorrente.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando contrato de parcelamento de débitos devidamente assinados pelo Recorrente, juntamente com documento pessoal, histórico de consumo e histórico de contas.

O recorrente deixou de apresentar impugnação específica, tornando-se incontroversas as provas acostadas pela defesa.

Em sede de Recurso alega genericamente que não reconhece a dívida em questão e que a empresa não comprovou a relação jurídica, sendo que novamente mantém-se omisso justamente em relação à prova que conduziu à conclusão da sentença.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

Sobre a dívida negativada não corresponder ao valor da renegociação, isto se dá pelo fato de que a renegociação pegou todas as dívidas que existem da autora (e são várias negativações no extrato), de onde, por óbvio, as negativações mês a mês serão com valores diversos do total que ela renegociou.

A recorrente aduz em seu recurso que apenas exerceu o seu direito constitucional de ação, e requer a exclusão da condenação por litigância de má-fé, bem como que seja afastado os honorários advocatícios, pois é parte hipossuficiente.

Em relação a multa aplicada na sentença, importa esclarecer que não houve condenação em litigância de má fé simplesmente por litigar, mas por alterar a verdade dos fatos, o que abarrota o judiciário com inúmeras ações que são uma verdadeira aventura jurídica. A base para aplicação da litigância de má-fé está no Código de Processo Civil, a qual que transcrevo abaixo:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1
o
Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2
o
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3
o
O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Coleciono ainda doutrina de Nelson Nery Jr., Comentários ao Código de Processo Civil – 2015, pg. 460 e 461:

Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5.o. (...)

Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A Lei 6771/80 retirou o elemento subjetivo “intencionalmente” do texto do CPC/1973, de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.

Destarte, é evidente a alteração da verdade por parte do recorrente, bem como a verificação de recurso protelatório, pois nada traz para afastar as argumentações da sentença, de onde, ou não a leu, ou se tenta lançar cortina de fumaça para tentar reverter a conclusão da sentença, de onde, este relator, apesar de estar a enfrentar o mérito também poderia, simplesmente, sequer ter conhecido o recurso, por ausência da dialeticidade.

Curiosamente a autora tem o costume de aviar ação e alterar a verdade dos fatos, sendo que, no mesmo dia em que aviou a presente demanda, aviou ainda a demanda de número 1024881-09.2021.8.11.0001, onde negou relação jurídica com o Banco Itau Unibanco, que trouxe toda a prova da contratação, tendo sentença de improcedência que concluiu pela existência de contrato e relação jurídica da parte, sendo que, apenas esta teve a
sorte
de também nesse outro processo não ter sido agraciada com a pena de litigância de má-fé.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. A má-fé aqui se evidencia ainda no fato do autor negar relação jurídica, dizendo que não reconhece a dívida, sendo que, com o aporte da peça de contestação o mesmo simplesmente aduz pela ausência de contrato e que a confissão não equivaleria à dívida negativada, de forma genérica. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé no importe de 9% do valor da causa, bem como, honorários advocatícios que adequo para 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.933,00), em substituição ao fixado no primeiro grau, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022